Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-94.2023.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800258-94.2023.8.14.0069

APELANTE: ELIVALDO DA CONCEICAO PEREIRA

APELANTE/APELADO: MICHELE DE CARVALHO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA E CONFISSÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE TESTE DE ALCOOLEMIA. LEI Nº 12.760/2012. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SANÇÃO LEGAL OBRIGATÓRIA. MOTORISTA PROFISSIONAL. IRRELEVÂNCIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID 25817718, datada de 08/10/2024) que condenou
o apelante ELIVALDO DA CONCEICAO PEREIRA
, pela prática do delito tipificado no art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Com imposição de pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
,
tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos
, consistente em prestação pecuniária.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

Ausência de materialidade e autoria.

·

Fragilidade probatória pela ausência de exame de alcoolemia (bafômetro).

·

Requer o afastamento da suspensão da CNH.

III - Razões de decidir

03.
A autoria e a materialidade restaram comprovadas por prova oral firme e convergente, colhida sob o crivo do contraditório, consistente nos depoimentos dos policiais que presenciaram a condução do veículo pelo réu, corroborados pela confissão judicial de que havia ingerido bebida alcoólica, afastando a tese defensiva de que não dirigia no momento da abordagem.

04
. A ausência de teste de alcoolemia não compromete a condenação, pois, após a Lei nº 12.760/2012, a embriaguez ao volante pode ser demonstrada por outros meios de prova idôneos, como testemunhos e confissão, suficientes para evidenciar a alteração da capacidade psicomotora, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

05
. A penalidade de suspensão do direito de dirigir é sanção legal, cumulativa e obrigatória para o crime do art. 306 do CTB, não sendo afastada pela condição de motorista profissional, tendo sido corretamente fixada no mínimo legal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - Dispositivo e tese

06.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

07.

Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de embriaguez ao volante por meio de depoimentos policiais firmes e convergentes, colhidos sob o crivo do contraditório, e pela confissão parcial do réu, afasta-se a tese de que o apelante não conduzia o veículo no momento da abordagem. A ausência de teste de alcoolemia não invalida a condenação, porquanto, após a Lei nº 12.760/2012, a alteração da capacidade psicomotora pode ser demonstrada por outros meios idôneos de prova. A penalidade de suspensão do direito de dirigir possui caráter legal, cumulativo e obrigatório, não sendo afastada pela condição de motorista profissional, devendo ser mantida quando fixada no mínimo legal e de forma proporcional.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - HC: 00000000000000778557 RJ 2022/0332093-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/05/2025).

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2397267 DF 2023/0223345-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 1044553 MS 2017/0013076-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017).

(STJ - HC: 00000000000000985778, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 19/03/2025)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800258-94.2023.8.14.0069
.

APELANTE: ELIVALDO DA CONCEIÇÃO PEREIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ELIVALDO DA CONCEICAO PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá (ID: 25817718), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, cumulada com 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação por 02 (dois) meses.

Em suas razões recursais (ID: 25817728), a defesa sustenta:

·

Ausência de materialidade e autoria, alegando que o apelante não estava conduzindo o veículo em via pública, mas apenas escorado ao lado deste em um estacionamento no momento da abordagem.

·

Argumenta, ainda, a fragilidade probatória pela ausência de exame de alcoolemia (bafômetro) e pleiteia a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

·

Por fim, requer o afastamento da suspensão da CNH, sob o argumento de que o réu é motorista profissional e necessita do documento para o sustento de seus quatro filhos.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID: 25817735), manifestou-se pelo total desprovimento do recurso, afirmando que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a manutenção da condenação.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID: 26765379), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, ratificando que os depoimentos policiais são uníssonos quanto à condução do veículo em movimento e que a embriaguez foi confessada pelo próprio réu.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

AUTORIA E DA MATERIALIDADE
.

A tese defensiva
de que o apelante não conduzia o veículo no momento da abordagem
não encontra qualquer amparo no conjunto probatório
.

Ao contrário, os elementos colhidos nos autos revelam-se
firmes
,
convergentes e suficientes para demonstrar
,
com segurança
, a autoria e a materialidade do delito.

O policial militar SD PM Tatilenon, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório (ID: 25817706, aos 01:44), afirmou de forma categórica que a guarnição visualizou o veículo em movimento e lhe deu voz de parada.

Tal narrativa foi integralmente corroborada pelo SD PM Wallison (ID: 25817707, aos 01:45), que relatou a presença de um automóvel “querendo sair” do local, o que motivou a imediata intervenção policial.

Os relatos dos agentes públicos são harmônicos entre si e não apresentam qualquer contradição relevante, descrevendo de maneira coerente a dinâmica da abordagem e confirmando que o veículo era efetivamente conduzido pelo apelante.

Ademais, o próprio réu, em seu interrogatório judicial (ID: 25817708), admitiu que colocou a esposa no carro e pretendia deixar o local, confessando, ainda, que se encontrava sob efeito de álcool, circunstância que reforça de modo inequívoco a autoria delitiva.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício regular de suas funções gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo quando colhidos em juízo e em consonância com os demais elementos de prova, sendo plenamente aptos a fundamentar o decreto condenatório, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“(...) A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça entende que o depoimento de policiais, quando em consonância com outras provas
,
é idôneo para fundamentar condenação
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000778557 RJ 2022/0332093-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/05/2025). Grifei.

Diante desse contexto probatório, não subsiste qualquer dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitiva, mostrando-se plenamente comprovado que o apelante conduzia o veículo no momento da abordagem policial.

A prova oral colhida em juízo, corroborada pela confissão parcial do próprio réu e alinhada à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revela-se suficiente, harmônica e idônea para sustentar o decreto condenatório,
afastando, de forma segura, a tese defensiva deduzida
.

02.

DESNECESSIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA
.

Não prospera a alegação defensiva de nulidade ou insuficiência probatória em razão da ausência de teste de alcoolemia
.

Desde a vigência da Lei nº 12.760/2012, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora prescinde de exame técnico específico, podendo ser demonstrada por outros meios idôneos de prova, tais como prova testemunhal, registros audiovisuais e a própria confissão do acusado.

No caso concreto, além dos depoimentos policiais, que descreveram sinais evidentes de embriaguez,
como odor etílico
e
dificuldade de equilíbrio
,
houve confissão espontânea do réu em juízo
,
admitindo que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, após a alteração promovida pela Lei n.º 12.760/2012 no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a comprovação da embriaguez ao volante não se restringe à realização do teste de etilômetro, admitindo-se outros meios de prova lícitos. Colhe-se:

“(...) Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a partir do advento da L ei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro
,
sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo
,
testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito
,
observado o direito à contraprova
" (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). (...)” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2397267 DF 2023/0223345-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024). Grifei.

Assim, demonstrado o estado de embriaguez por provas diversas e idôneas, é prescindível a submissão do acusado ao teste do bafômetro para a configuração do delito.

Tal conjunto probatório afasta qualquer dúvida razoável quanto à materialidade do delito
previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

03.

SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
.

Também não assiste razão à Defesa quanto ao pedido de afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. A sanção prevista no preceito secundário do art. 306 do CTB possui natureza cumulativa e obrigatória, não se tratando de faculdade do julgador.

A alegação de que o apelante exerce atividade profissional como motorista (categoria “C”) não constitui causa de isenção ou mitigação da penalidade.

Ao revés, tal circunstância acentua o dever objetivo de cuidado, impondo maior rigor na observância das normas de trânsito, dada a relevância social da função desempenhada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pena de suspensão do direito de dirigir constitui imposição legal obrigatória nos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, não sendo afastada pela condição profissional do condenado. Colhe-se:

“(...) Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a imposição da pena de suspensão do direito de dirigir é exigência legal
,
conforme previsto no art. 302 da Lei 9.503/97
.
O fato de o paciente ser motorista profissional de caminhão não conduz à substituição dessa pena restritiva de direito por outra que lhe seja preferível
. ( HC 66.559/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves. DJU de 07/05/2007). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1044553 MS 2017/0013076-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017). Grifei.

“ (...) Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a imposição da pena de suspensão do direito de dirigir é exigência legal
, conforme previsto no art.
302
da Lei
9.503
/97.
O fato de o paciente ser motorista profissional de caminhão não conduz à substituição dessa pena restritiva de direito por outra que lhe seja preferível
. (
HC 66.559/SP
, 5ª Turma, Rel. Min. Nome. DJU de 07/05/2007). (...)” (STJ - HC: 00000000000000985778, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 19/03/2025). Grifei.

Dessa forma, ainda que o réu exerça atividade de motorista profissional, é impositiva a aplicação da suspensão do direito de dirigir, nos termos da lei.

No caso, o Juízo de origem fixou a suspensão do direito de dirigir no patamar mínimo legal de 02 (dois) meses, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o caráter educativo e preventivo da sanção,
inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido por esta instância revisora
.

04.

CONCLUSÃO
:

Diante da robustez e da coerência do conjunto probatório, composto por depoimentos policiais firmes e convergentes, confissão judicial do réu e circunstâncias objetivas do flagrante, mostra-se plenamente comprovada a autoria e a materialidade do delito.

Não se trata de condenação fundada em presunções ou elementos frágeis, mas em provas produzidas sob o crivo do contraditório, adequadamente valoradas pelo magistrado sentenciante.

Assim, inexistindo qualquer vício ou fragilidade probatória,
revela-se correta e juridicamente irrepreensível a sentença condenatória proferida em primeiro grau
,
devendo ser integralmente mantida
.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 26765379)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ELIVALDO DA CONCEIÇÃO PEREIRA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2026